Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728178-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: MARCUS ANTONIO SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Rol Taxativo Mitigado - Possibilidade - Valor Excessivo - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG Distribuição S.A. em desfavor de Decisão Interlocutória a qual homologou o valor referente aos honorários do Perito em R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), em ação ajuizada por Marcus Antônio Silva. Sustenta, inicialmente, o cabimento do Agravo de Instrumento, em virtude do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No mérito, aduz o excesso dos honorários periciais, inclusive em relação ao valor da causa - R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais). É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, conheço do recurso. Com efeito, em virtude do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a Decisão Interlocutória sobre valor dos honorários periciais pode ser objeto de Agravo de Instrumento, em virtude da urgência da sua apreciação, bem como por motivos de adequado funcionamento do sistema judicial. Já tive oportunidade de me manifestar sobre a questão no seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...) (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, analisei os autos originários, a impugnação do ora recorrente, a decisão agravada e a manifestação do Perito . Embora o valor da causa realmente seja baixo, cada feito possui suas peculiaridades, com maior dificuldade de tempo ou especialidade exigida do médico para emitir seu parecer. No caso, a causa versa sobre a necessidade de passagem de linha de transmissão sobre a propriedade do agravado. A Perícia, portanto, requererá especialidade técnica do Perito e os trabalhos necessários foram devidamente demonstrados pelo Expert. Portanto, nesta análise sumária, não vislumbro excessividade apta à redução dos honorários periciais fixados na origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 30 de agosto de 2022, às 1h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator